Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo.
2. Com base no art. 231, II, c/c art. 1.003, § 5o, do CPC e nas Portarias Conjuntas n. 100/2022, 101/2022 e 102/2022 – que suspenderam o expediente da Secretaria do TJDFT e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos dias 1o a 5 de agosto de 2022 –, verifica-se a tempestividade do recurso. Preliminar de suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Diante dos elementos disponíveis nos autos nesta fase inicial do processo, constata-se que a decisão agravada está adequada às possibilidades do alimentante, ora recorrente, e às necessidades de seu filho, ora agravado, à luz do art. 1.694, § 1o, do CC. Apesar das dificuldades financeiras alegadas nas razões recursais, não se constata, de plano, situação de endividamento substancial e imprevisível. Ademais, o nascimento de outra filha não é fato suficiente para justificar a suspensão ou a redução do valor dos alimentos devidos ao agravado, especialmente quando não há provas da diminuição da capacidade financeira do alimentante. Decisão agravada mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.